Tribunal: TJDFT
Processo: 0704365-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704365-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: NILTON CASTILHO DA SILVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA, ora liquidado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, em liquidação provisória de sentença proposta por NILTON CASTILHO DA SILVEIRA, ora liquidante/agravado, nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento provisório de sentença ajuizado por NILTON CASTILHO DA SILVEIRA em desfavor do BANCO DO BRASIL relativa à decisão oriunda da “AÇÃO CIVIL PÚBLICA no 94.8514-1 ajuizada pelo Ministério Público Federal e Sociedade Rural Brasileira, na Justiça Federal do Distrito Federal contra o Banco do Brasil S.A., na qual o Banco do Brasil S.A. foi condenado a promover a devolução e/ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam contrato de financiamento rural junto a instituição financeira durante os meses de março e abril de 1990. Aduz o exequente que é portador das Cédulas Rurais Pignoratícias (n°s 88/00708 e 88/00575), razão pela qual requereu a intimação do executado para exibir os contratos e apresentar as contas gráficas evolutivas dos saldos devedores das cédulas. Intimado, o executado apresentou contestação sob o ID 143935943, com documentos, na qual alegou preliminar de incompetência da justiça estadual e competência da justiça federal, chamamento ao processo da União e do Banco Central. No mérito, pugnou pela impossibilidade de incidência do CDC, necessidade de perícia, bem como tece considerações acerca do índice de atualização monetária, dos juros de mora e causas de redução do valor. Réplica no ID 144821035. É o breve relatório. Decido. Litisconsórcio passivo e competência da justiça federal O requerido sustenta que existe a necessidade de formação de litisconsórcio com a União e o BACEN e de remessa dos autos à justiça federal. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (CC, art. 275). A par disso, o chamamento ao processo é cabível apenas na fase de conhecimento, dispondo, inclusive, o art. 131 do CPC que a “citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação”. Observa-se, também, que o pedido de liquidação de sentença apresentado exclusivamente em face do Banco do Brasil S/A deve ser processado perante este Juízo, pois, conforme Súmula no 556 do STJ, “é competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. Inviável, portanto, o acolhimento dos pedidos formulado pela defesa. Do chamamento ao processo da União e do BACEN O executado pretende a inclusão no polo passivo do BACEN e da União por terem figurado no título executivo como devedores solidários. Contudo, não lhe assiste razão. O chamamento ao processo é instituto afeto ao direito material (solidariedade) e objetiva a inclusão do devedor principal ou dos coobrigados pela dívida para integrarem o polo passivo da relação jurídica já existente, com o propósito de que o juiz declare, na mesma sentença, a responsabilidade de cada um. Nos termos do art. 131 do CPC, o chamamento ao processo deve ser requerido pelo réu no momento em que oferecer a contestação. “Art. 131. A citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação e deve ser promovida no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento”. Logo, resta claro que essa intervenção de terceiro diz respeito ao processo de conhecimento e não à fase executiva, em que é garantido ao credor exigir todo o valor devido de um ou de todos os devedores solidários, conforme lhe aprouver, a teor do art. 275 do Código Civil: “Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores”. Decerto, a existência de litisconsórcio passivo unitário na fase de conhecimento, não afasta a incidência do disposto no artigo 275 do Código Civil à execução do valor devido, não sendo possível impor ao credor que inicie procedimento judicial de expropriação de bens contra quem não tem interesse de executar, seja por questões pessoais, seja por estratégia processual. Rejeito, assim o pedido de chamamento ao processo da UNIÃO e do BACEN. (...) Atualização monetária e juros moratórios Como se observa, os critérios de atualização monetária e aplicação de juros moratórios foram delineados quando do julgamento do REsp no 1.319.232/DF, ou seja, a diferença apontada deverá ser corrigida pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Tratando-se de cumprimento de sentença em trâmite na justiça estadual, deve-se utilizar a Tabela de atualização vinculada ao Tribunal em que tramita a ação. Assim, o índice de correção monetária do débito deverá ser o da Tabela Prática deste Tribunal de Justiça e não da Justiça Federal como quer fazer crer o devedor. Ainda, conforme art. 405, do Código Civil, os juros de mora são devidos a partir da citação do processo de conhecimento, no caso, da ação civil pública ocorrida em 21/07/1994. Da necessidade de realização da perícia No estado em que se encontra não há como prosseguir com a demanda sem que haja a realização de perícia. As demais questões relativas aos descontos serão por meio dela verificadas. Em razão disso, determino a realização de prova pericial a fim de verificar se os cálculos podem ser elaborados com os documentos apresentados nos autos ou, em caso de impossibilidade, que haja verificação dos cálculos elaborados pelo autor. Nomeio perita do Juízo o Sra. ERLENE ALVES ARRUDA, 98422-0173 / 3274-3004 erleneaa@gmail.com. Faculto às partes indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, no prazo de 15 dias (art. 465, § 1o, CPC). Intime-se a perita a apresentar proposta de honorários, no prazo de 5 dias (art. 465, § 2o, CPC). Apresentada a proposta, as partes serão instadas para sobre eles se manifestar e, concordando com os honorários, deverá o réu efetuar o depósito judicial do valor, no prazo de 5 dias após a intimação (art. 465, § 3o, CPC). As partes serão, ainda, cientificadas acerca da data e do local designados para o início da produção da prova pericial. O laudo será entregue no prazo de 30 dias da data designada para o início da realização da perícia. Int.”. Na origem, informa o liquidado/agravante se tratar de processo de liquidação da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.008514-1. Em suas razões recursais, suscitou diversas questões processuais, apontando, em linhas gerais que: (I) a liquidação da sentença por arbitramento não é cabível, diante da necessidade de dilação probatória; (II) o Juízo a quo é incompetente para processar e julgar a demanda, pois a União e o Banco Central do Brasil devem integrar o polo passivo por se tratar de hipótese de litisconsórcio passivo necessário, devendo ser chamados ao processo; (III) o custeio dos honorários periciais deve ser rateado pelas partes, uma vez que a prova foi requerida por ambos. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, não observo a presença dos requisitos para concessão da medida pleiteada. A questão discutida nos autos de origem diz respeito à Ação Civil Pública no 94.008514-1, que condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores tomados com o Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. Em suas razões recursais, o banco agravante sustenta que a liquidação de sentença deve ser processada pelo rito ordinário, sob o argumento de que há necessidade de dilação probatória para liquidação do título. Aponta, ainda, que a relação jurídica originária demanda a formação de litisconsórcio passivo necessário, sendo necessário o chamamento da UNIÃO e do BACEN ao processo. Defende, ainda, que o valor dos honorários periciais deve ser rateado pelas partes, pois ambos requereram a produção da aludida prova. Em relação ao argumento de necessidade de liquidação de sentença pelo rito ordinário, entendo que a sentença a ser liquidada indicou com clareza os índices aplicáveis ao caso, de modo que a liquidação por arbitramento se mostra perfeitamente aplicável ao caso concreto, pois demanda meros cálculos aritméticos. Ademais, o art. 510 do Código de Processo Civil prevê a apresentação de documentos e pareceres no aludido procedimento de liquidação, sem que esta circunstância gere a necessidade de adoção do rito ordinário, a qual ocorrerá somente quando necessária a necessidade de apuração de fatos novos, o que não ocorre no presente caso. Quanto à alegação de necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, o art. 275 do Código Civil dispõe que “o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”. Assim, é prerrogativa do credor propor a execução contra um ou alguns dos devedores. No caso dos autos, o liquidante/agravado optou por ajuizar a ação somente contra o Banco do Brasil. Assim, por se tratar de obrigação solidária, não há necessidade de inclusão dos demais réus do feito originário no polo passivo da liquidação da sentença. Ademais, o instituto do chamamento ao processo é incompatível com a liquidação de sentença por arbitramento, uma vez que não foi demonstrada a necessidade da apuração de fatos novos. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. INCOMPATIBILIDADE. PRERROGATIVA DO CREDOR. FATOS NOVOS. NÃO COMPROVADOS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PREQUESTIONAMENTO. 1. O instituto do chamamento ao processo não se mostra compatível com a fase de liquidação individual de sentença, quando os devedores formaram litisconsórcio passivo na ação civil pública originária e foram condenados solidariamente. 2. O credor tem a prerrogativa de promover a liquidação de sentença ou a execução em face de um dos devedores ou em face de todos, nos termos do artigo 275, do CC e dos artigos 771 e 779, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. No processo de liquidação bem instruído e que não possua controvérsia sobre a titularidade do direito, a liquidação por arbitramento, com a realização de perícia contábil, atende às exigências legais. 4. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte. 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1385165, 07296115320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ARBITRAMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS NÃO DEBATIDAS NA ORIGEM. PARCIALMENTE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NÃO VERIFICADA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESNECESSIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO DO DEVER DE EXIBIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Resta obstada a pretensão do agravante em submeter a esta instância revisora matéria não apresentada oportunamente em primeiro grau, conduta que não pode ser admitida, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Em que pese a condenação dos réus da ação coletiva em comento tenha se dado de forma solidária, não há óbice para que a parte exequente, ora agravado, ajuíze cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A. Logo, não há que se falar na existência de litisconsórcio passivo necessário ou necessidade de chamamento ao processo. 2.1 A legitimidade do Banco do Brasil S/A advém do próprio título executivo, uma vez que consta como um dos devedores solidários. Inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo. 3. Eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central. Ademais, caso se verifique, no curso do cumprimento de sentença a efetiva necessidade de intervenção dos coobrigados no feito, nada impede remessa posterior ao Juízo Federal. 4. A obrigação do agravante de exibir a documentação apta a viabilização do cálculo não se encontra prescrita. O não fornecimento dos documentos implicaria em ineficácia do título executivo emitido quando da Ação Civil Pública que aqui se pretende cumprir. Deste modo, a aplicação do disposto no artigo 373 §1o do CPC é medida que se impõe, subsistindo, assim, o dever do agravante de exibir a documentação. 5. Preliminar de não conhecimento do recurso parcialmente acolhida. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida desprovido. (Acórdão 1385457, 07251893520218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No tocante ao custeio da perícia contábil, observo que a parte liquidante/agravada em momento algum requereu a produção da aludida prova, mas, em sentido oposto, apresentou extensa fundamentação acerca da desnecessidade da perícia, conforme se observa da réplica juntada aos autos originários (ID Num. 144821034). Nesse sentido, a decisão não merece qualquer reparo em relação a impor integralmente ao banco réu o ônus de adiantar os honorários periciais. Por fim, em relação ao termo inicial da incidência dos juros de mora, observo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 685 do Recurso Especial Repetitivo, definiu que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor, na fase de conhecimento da ação coletiva. Confira-se o elucidativo acórdão a seguir transcrito: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO CIVIL COLETIVA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO, NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO COLETIVA. TESE FIXADA PELA CORTE ESPECIAL, EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (TEMA 685). PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) III. Quanto ao termo inicial dos juros moratórios - se incidentes eles a contar da citação, na fase de conhecimento da ação coletiva ou na execução individual do título coletivo -, a Corte Especial do STJ, no julgamento do Tema 685 (REsp 1.370.899/SP e REsp 1.361.800/SP, Rel. Ministro SIDNEY BENETI, DJe de 14/10/2014), definiu, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor, na fase de conhecimento da ação coletiva. No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.340.673/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 13/06/2019. IV. À luz de tal compreensão, a Segunda Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.809.596/SP (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 17/06/2019), apreciando controvérsia idêntica - envolvendo, inclusive, o mesmo acórdão -, firmou entendimento no sentido de que o termo inicial dos juros moratórios é a data da citação do devedor, na fase de conhecimento da ação coletiva, e não, como decidido pelo Tribunal de origem, na data da citação, na presente execução individual do título coletivo. (...) VI. Recurso Especial provido.” (REsp 1889590/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021. Grifos nossos) Desta forma, ausente a probabilidade do direito, necessário o indeferimento do efeito suspensivo pleiteado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 14 de fevereiro de 2023 15:33:28. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora